Tribunal: STF
Processo: HC 69516
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Latrocinio e roubo. Concurso formal.
Acórdão que não examina todas as questões apeladas.
          Acórdão que entende, diversamente do que consta dos
autos, ter sido aplicada a mesma pena aos reus, e que não aprecia
as questões da aplicação da pena e de se tratar do art. 69 ou 70
do Código Penal.
          "Habeas-corpus" conhecido e deferido para anular a
decisão do Tribunal de Alçada Criminal do Estado do Rio de Janeiro
que julgou a apelação, e determinar que outro seja lavrado,
apreciando as questões arguidas, e devidamente fundamentado, como
prescreve o art. 93, IX, da Constituição Federal, ficando mantidos
os efeitos da sentença condenatória até o novo julgamento.